Tribunal: TJES
Processo: 5002686-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002686-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: SAMUEL FRANZAGUA CARDOSO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002686-46.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
SAMUEL FRANZAGUA CARDOZO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
maneja

embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência vertida por
SAMUEL FRANZAGUA CARDOZO
, suspendendo o ato administrativo que eliminava o Autor-Embargado do concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, referente ao cargo de Guarda Municipal, determinando a imediata reintegração do Demandante no concurso, garantindo sua participação nas próximas etapas do certame.

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão quanto à arguição de que o laudo médico apresentado fora assinado por junta médica, sendo eliminado o candidato nos termo do edital.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência vertida por
SAMUEL FRANZAGUA CARDOZO
, suspendendo o ato administrativo que eliminava o Autor-Embargado do concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, referente ao cargo de Guarda Municipal, determinando a imediata reintegração do Demandante no concurso, garantindo sua participação nas próximas etapas do certame.

Em seus embargos aduz o Embargante haver omissão quanto à arguição de que o laudo médico apresentado fora assinado por junta médica, sendo eliminado o candidato nos termo do edital.

De plano assevero que evidencia-se no caso o intuito do Embargante de ver reapreciadas matérias constantes do acórdão, sendo claro e exaustivo o voto condutor sobre as razões pelas quais se entendeu manter a decisão a quo, especialmente diante do aparente não cumprimento das disposições editalícia que exigiam a efetiva submissão do candidato a uma junta de médicos, o que aparentemente não restou observado no caso concreto, o que se extrai da própria ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PERÍCIA. NÃO SUBMISSÃO AJUNTA MÉDICA. APARENTE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

II - O laudo médico que levou à eliminação do Autor é assinado por um único profissional da medicina, a revelar, em uma cognição sumária, que a avaliação do candidato não teria sido feita por uma junta médica propriamente dita, como estipula o Edital em sua cláusula 2.8.1.3.

III - Muito embora o Agravado tenha sido considerado inapto para o uso de arma ou instrumento de defesa em razão das sequelas de sua mão esquerda, o candidato revela-se destro, contexto que me parece pertinente a aferir sua aptidão nos termos descritos, mas que fora ignorado pelo laudo médico.

IV - Recurso conhecido e não provido.

Basta, ademais, a simples leitura do voto a se perceber que houve plena e extensa explanação sobre os temas vertidos no instrumento, em especial aquele dito omisso pelo Embargante, havendo razões manifestamente suficientes a impor a conclusão pela probabilidade do direito alegado pelo Autor.

O Aclarador, nos termos em manifestado, volta-se, a toda evidência, a ver reapreciado os temas já combatidos no voto condutor do acórdão.

Resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante, o que está a caracterizar claro despropósito recursal.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Muito claramente os embargos visam a reapreciação dos temas que, diga-se, foram fundamentadamente decididos em desfavor do Recorrente no
decisum
embargado, não sendo este o meio a manifestar tal espécie de irresignação, como cediço.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada a matéria, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. FINALIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Evidencia-se no caso o intuito do Embargante de ver reapreciadas matérias constantes do acórdão, sendo claro e exaustivo o voto condutor sobre as razões pelas quais se entendeu manter a decisão a quo, especialmente diante do aparente não cumprimento das disposições editalícia que exigiam a efetiva submissão do candidato a uma junta de médicos, o que aparentemente não restou observado no caso concreto, o que se extrai da própria ementa do julgado.

II - Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena e extensa explanação sobre os temas vertidos no instrumento, em especial aquele dito omisso pelo Embargante, havendo razões manifestamente suficientes a impor a conclusão pela probabilidade do direito alegado pelo Autor.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada a matéria, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.